Tribunal: TJSP
Processo: 1000424-94.2018.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - DESNECESSIDADE - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DE INCAPACIDADE APURADO PELA PERÍCIA JUDICIAL, SEGUNDO A TABELA DA SUSEP - RECONHECIMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I- Desnecessária a

Ementa:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - DESNECESSIDADE - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DE INCAPACIDADE APURADO PELA PERÍCIA JUDICIAL, SEGUNDO A TABELA DA SUSEP - RECONHECIMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I- Desnecessária a juntada do comprovante do pagamento do prêmio para pleitear em Juízo o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT), considerando que, mesmo em caso de sinistros ocorridos antes da Lei 8.441/92 e da formação do consórcio de seguradoras, a indenização deve ser paga por qualquer seguradora independentemente de ter o proprietário do veículo pago o prêmio.
II- Comprovada a invalidez parcial e permanente decorrente de acidente automobilístico, mensurada pela perícia em função do grau de incapacidade, de rigor a condenação da ré a pagar a indenização securitária pretendida, correspondente à incapacidade aferida na prova pericial.